Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708800-23.2018.8.07.0018 APELANTE: TITO LOPES ZEDES, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, OUTROS APELADO: ANTONIO MOREIRA DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareça a advogada que assina a Apelação quais são os Embargados que apelam e se todos têm procuração nos autos, indicando a respectiva página digitalizada, tendo em vista que só foram localizados a procuração Id. 55383201, outorgada por Tito Lopes Zedes, e os respectivos substabelecimentos Ids. 55385211 e 55385236. Caso não tenham procuração, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Int. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora